Tribunal: TJMT
Processo: 1021243-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA - CPF: 801.555.611-20 (PACIENTE), DARCI BORGES DA SILVA - CPF: 248.319.642-04 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Campo Verde/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCENY BARBOSA DIAS - CPF: 631.321.841-87 (VÍTIMA), JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 815.174.831-15 (VÍTIMA), TAIRON DOUGLAS DOS SANTOS PROENCA - CPF: 036.115.631-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI BORGES DA SILVA - CPF: 248.319.642-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA

–DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA, INFERIDO DO HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL OSTENTADO POR AMBOS - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP -

2. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA

– INVIÁVEL EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA – INDAMISSÍVEL O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA ELEITA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Evidenciados no decreto de prisão preventiva a aparente periculosidade social dos agentes e o risco concreto de renitência criminosa, reveladas pela existência de registros criminais anteriores em desfavor destes, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos pacientes, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

É de amplo conhecimento que em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

3.

Mantidas as prisões preventivas. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S)

ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA

DARCI BORGES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva destes
, nos autos do APFD n.o 1003120-97.2020.811.0051 (PJe), em que investigados pelo suposto cometimento do crime descrito no
art. 155, §4o, inc. IV do Código Penal
.

A i. Defensora Pública inicia esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante no dia
05/10/2020
e, na oportunidade em que homologado o auto flagrancial durante a audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva com supedâneo na suposta necessidade de
acautelar a ordem pública
e evitar a reiteração delitiva, permanecendo segregados desde então.

Ilustrando a aventada coação ilegal, sustenta a
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
, argumentando, quanto ao paciente
Alessandro Alvarenga de Oliveira
, que as
ações penais em trâmite e eventuais investigações policiais
existentes em seu desfavor e nas quais se apura a prática de crimes assemelhados,
não se prestam a justificar o risco concreto de reiteração delitiva
e tampouco constituem indicativo de periculosidade, mormente quando evidenciado que se referem a delitos ocorridos nos anos de 2014 e 2015 – portanto, sem qualquer relação de contemporaneidade com os fatos ora apurados, e o paciente possui endereço certo do qual os juízos processantes tem conhecimento, a demonstrar sua intenção em não ofender a ordem pública ou se furtar à eventual responsabilização criminal, acrescentando, em arremate, que o delito pelo qual se encontra preso não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, subsistindo apenas a gravidade intrínseca ao tipo penal, de todo imprestável à manutenção da custódia cautelar.

Quanto ao paciente
Darci Borges da Silva
, defende que
a despeito de ostentar condenação criminal definitiva, trata-se de crime cometido há quase 10 (dez) anos, que não envolveu violência ou grave ameaça
, e pelo qual foi apenado com 1 (um) ano de reclusão no regime inicial aberto, salientando, quanto à outra ação penal em trâmite, que também se cuida de delito muito antigo, cometido sem violência ou grave ameaça, ao passo que nas investigações policiais em curso o referido paciente é mero suspeito,
sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, máxime por se tratar de indivíduo com residência fixa e família constituída que dele depende economicamente.

Em reforço à tese, afirma que a manutenção dos favorecidos nessa ordem em cárcere
à míngua de elementos concretos e contemporâneos

viola a garantia constitucional da presunção de inocência
; e finaliza com a conclusão,
en passant
, de que a prisão processual dos increpados se revela, também,
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
, porquanto totalmente desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser eventualmente instaurada em primeiro grau.

Diante de tais argumentos, a i. Defensora Pública pugna pela concessão
in limine

da ordem em favor dos pacientes, a fim de que respondam ao processo criminal em liberdade, com a expedição dos respectivos alvarás de soltura, aplicando-se, ou não, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A exordial veio munida com os documentos digitais anexados no ID 61454485 e ID 61454487.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 62575472) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais acostados aos autos eletrônicos sob o ID 63659468.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 64080983).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que os pacientes
Alessandro Alvarenga de Oliveira
e
Darci Borges da Silva
encontram-se presos preventivamente por supostamente cometerem o delito tipificado no
art. 155, §4o, inc. IV do Código Penal,
pois no dia
05/10/2020
, teriam subtraído
01 celular azul da marca Samsung, 01 celular branco da marca Samsung, 01 máquina de cartão, modelo “Minizinha”, 01 carteira contento cartões e documentos pessoais, 02 pares de brincos, a quantia de R$232,00 (duzentos e trinta e dois reais), U$$5 (cinco dólares) e €5 (cinco euros)
, que estavam no interior de uma bolsa pertencente à vítima
Luceny Barbosa Dias
.

Submetidos à audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, à conta da necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, a fim de
evitar a recalcitrância delitiva
dos increpados que, aparentemente, seriam contumazes transgressores da Lei.

Irresignada, insurge-se a i. Defensora Pública alegando que a manutenção das prisões configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo ao exame das teses arguidas na presente impetração.

1.

Do decreto constritivo.

Em acurada análise das decisões combatidas, verifico que a medida segregatícia decretada em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita imputada a eles [
art. 155, §4o, inc. IV do Código Penal
] é dolosa e apenada com reclusão, cujo patamar máximo
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
como já aquilatado,entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento dos increpados com o delito patrimonial pelo qual estão sendo acusados, a exemplo do termo de exibição e apreensão (ID 61454485, p. 09), termo de reconhecimento de objeto (ID 61454485, p. 14), termo de entrega (ID 61454485, p. 17), boletim de ocorrência (ID 61454485, p. 77-79) e dos depoimentos colhidos na repartição policial.

Nesse ponto, há de se ter em conta que tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

À propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse, consta das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, que foram confrontadas com uma consulta ao sistema interno informatizado desta eg. Corte de Justiça, que a exordial acusatória foi devidamente recebida em primeiro grau no dia
21/10/2020
, instaurando-se a
ação penal n.o 1003203-16.2020.811.0051 (PJe)
; o que gera a presunção de existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque, como já aquilatado, não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir ser a prisão preventiva dos pacientes necessária para
salvaguardar a ordem pública
, diante da aparente periculosidade dos agentes, visto que ao que tudo indica, ostentam outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que, soltos, voltem a delinquir, causando insegurança ao meio social o que, de pronto, revela a necessidade do recolhimento provisório ao cárcere.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no
mandamus
, bem assim as decisões vergastadas, entendo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, entendo por imprescindível a restrição ao
status libertatis
dos pacientes porque, aparentemente, são sujeitos perigosos à coletividade, porquanto renitentes na prática criminosa, a inferir suas personalidades voltadas para a ilicitude.

Isso porque, em uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constatei que em desfavor do paciente
Alessandro Alvarenga de Oliveira
, além do processo em que decretada a prisão ora vergastada existe, no mínimo, as seguintes anotações criminais:

- Ação Penal n.o 1448-11.2014.811.0042 (cód. 362270)
, em que restou
condenado
pelo cometimento do delito tipificado no
art. 333,
caput
, do Código Penal
ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa.

- Ação Penal n.o 26648-83.2015.811.0042 (cód. 421141)
, em que denunciado pelo cometimento do delito tipificado no
art. 155, §4o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
;

- Ação Penal n.o 3997-42.2020.811.0055 (cód. 336433)
, em que denunciado pela suposta prática do crime descrito no
art. 155, §4o, incs. II e IV do CP, por três vezes, em concurso material
.

Por outro turno, verifiquei que o paciente
Darci Borges da Silva
, possui em seu desfavor, além do processo em que decretada a prisão combatida, o seguinte registro criminal:

- Ação Penal n.o 3690-74.2013.811.0042 (cód. 343588)
, em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 304 do Código Penal
;

À vista disso, infere-se que os encarcerados possuem uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que sejam mantidos provisoriamente presos para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrarão os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública.

Para ilustrar, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
2. Sobre a tese de excesso de prazo, pontue-se que eventual constrangimento ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. Ordem denegada. Prejudicada a Petição n. 00278881/2020 de fls. 140/156.”

(STJ - HC: 565944 MT 2020/0062187-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Portanto, não há como taxar o édito segregatício de teratológico, desprovido de motivação ou mal fundamentado, ao revés, as razões de decidir fazem alusão às peculiaridades fáticas vinculadas aos autos para concluir pela necessidade concreta das prisões preventivas impostas aos beneficiários deste
writ
como forma de proteger toda a sociedade do perigo que representam ao meio social, demonstrado no eminente risco de que, em liberdade, persistam no mundo da criminalidade; tudo
em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
,
a afastar a tese defensiva de a decisão constritiva se especa em argumentos genéricos e abstratos.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para conter o espírito transgressor da Lei que aparentam possuir os pacientes.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura dos pacientes representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio,
conceder-lhes a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos
.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, ainda que os increpados supostamente ostentem condições pessoais abonatórias, diante de todo o contexto fático retratado nos autos, conclui-se que não são suficientes para afastar o risco que suas respectivas liberdades representam ao meio social, haja vista a manifesta necessidade de salvaguardar toda a coletividade (
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT).

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta aos favorecidos nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas.

2.

Da propalada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta aos favorecidos nessa ordem, porquanto

apresenta-se legal e adequadamente imposta para
salvaguardar a ordem pública
, não havendo falar em sua desproporcionalidade ao em apreço, tampouco em ofensa ao princípio da homogeneidade.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA e DARCI BORGES DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório destes decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020